Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS CONTADORIA. ARGUMENTOS PARTE. VÍCIO OCORRENTE.
SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão que não analisou as impugnações específicas da parte quanto aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e homologados em decisão impugnada por Agravo de Instrumento.
2. A forma de realização dos cálculos restou estabelecida em contrato, e determinada após análise de Agravo de Instrumento, cabendo à Contadoria Judicial localizar o valor devido a título de juros e multa baseando-se unicamente no valor principal e, somar esses valores à atualização monetária utilizando-se o índice IGPM.
2.1. Retornando os autos, os cálculos foram realizados em absoluta conformidade com o estabelecido no acórdão, não havendo que se falar em erro quanto à base de cálculo ou ofensa à coisa julgada. Omissão sanada.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.